Tribunal: TJMT
Processo: 1034308-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034308-85.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

ES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADONIAS CORREA DE PAULA - CPF: 018.645.261-65 (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 055.092.571-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e restituição de valores em ação ajuizada contra instituição financeira. O contrato de empréstimo pessoal previa taxa de juros de 17,50% ao mês (592,56% ao ano), enquanto a média de mercado era de 6,22% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova pericial; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade passível de revisão judicial, considerando sua discrepância em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, indefere produção de prova desnecessária. A controvérsia sobre abusividade de cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente jurídica, prescindindo de perícia contábil, que seria útil apenas na fase de cumprimento de sentença.

4. A taxa de juros contratada (17,50% ao mês) supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época (6,22% ao mês), caracterizando abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC e do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

5. A instituição financeira não demonstrou circunstância excepcional que justificasse a aplicação de taxa tão superior à média de mercado. O risco da operação deve ser comprovado de forma concreta e específica, não podendo ser presumido.

6. A inversão do ônus da prova é medida adequada, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor para demonstrar a composição dos custos da operação bancária, informações que se encontram exclusivamente na esfera de conhecimento da instituição financeira.

7. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme o Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a incidência de encargos moratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em valor superior a uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratual, devendo ser limitada à referida média. 2. O reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 51, IV; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, § 8o, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Temas 27 e 28); TJ-MT, AC 10270551420238110003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJ-MT, AC 1004472-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADONIAS CORREA DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação revisional de contrato c/c pedido de restituição de valores
ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de ilegalidade e abusividade no contrato objeto dos autos.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, impedindo a adequada instrução processual. Sustenta que, embora tenha demonstrado na petição inicial a discrepância entre a taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal no 950001390797 (17,50% ao mês) e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, o magistrado presumiu a regularidade da cobrança sem exigir da instituição financeira a comprovação do suposto risco da operação, o que inviabilizou a realização de prova pericial ou a apresentação de documentos capazes de demonstrar a composição do custo da operação bancária.

No mérito, sustenta que a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é manifestamente abusiva, por superar de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes. Argumenta que, enquanto a taxa média mensal para crédito pessoal não consignado era de aproximadamente 6,22% ao mês no período da contratação, o contrato estipulou juros de 17,50% ao mês, correspondentes a 592,55% ao ano, o que representaria percentual cerca de 2,81 vezes superior à média mensal e mais de cinco vezes superior à média anual de mercado. Afirma que tal discrepância configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e revela onerosidade exagerada incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Alega, ainda, que caberia à instituição financeira demonstrar eventual risco extraordinário da operação que justificasse a cobrança de juros superiores à média, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Assim, requer o provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença, a fim de reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitar os encargos à média de mercado divulgada pelo BACEN, determinar a restituição dos valores pagos a maior e inverter os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Em contrarrazões apresentadas em id. 348358390, o apelado sustenta que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por ter solucionado a controvérsia com acerto ao julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário. Afirma que o apelante pretende, por meio do recurso, reformar totalmente a decisão que reconheceu a inexistência de abusividade na cobrança de juros e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Argumenta que o recurso carece de fundamento jurídico consistente, limitando-se a reproduzir as alegações da petição inicial sem demonstrar qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira. Aduz que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu nos autos, inexistindo prova de cobrança abusiva ou de qualquer ato ilícito por parte do banco. Sustenta, ainda, que o contrato foi livremente celebrado, observando-se os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não sendo possível ao devedor modificar unilateralmente as condições pactuadas.

Defende que não há limitação legal para as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, sendo admitida a livre pactuação entre as partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do REsp no 1.061.530/RS. Ressalta que as taxas médias divulgadas pelo Banco Central constituem apenas parâmetro estatístico, não podendo ser interpretadas como limite fixo para todas as operações de crédito. Por fim, afirma que não houve cobrança indevida nem pagamento a maior que justifique restituição de valores, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADONIAS CORREA DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de ilegalidade e abusividade no contrato objeto dos autos.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Antes de adentrar ao mérito, cabe à análise da preliminar suscitada pela parte apelante.

Em que pese a alegação do apelante de que a produção da prova pericial seria essencial para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais, não assiste razão ao recorrente. O magistrado, como destinatário das provas, possui o poder-dever de valorar sua necessidade e utilidade para a resolução da lide, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, previstos nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

Desta forma, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso em análise, a controvérsia gravita em torno da interpretação de cláusulas contratuais e da verificação de eventual abusividade dos encargos pactuados, matéria eminentemente jurídica que prescinde de conhecimento técnico especializado. A análise da legalidade dos juros remuneratórios pode ser perfeitamente realizada com base na documentação já constante dos autos, mediante cotejo com os parâmetros jurisprudenciais consolidados e as normas regulamentares aplicáveis.

A perícia contábil seria útil apenas na eventual fase de cumprimento de sentença, para verificação dos cálculos em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que envolve fundamentalmente a alegada abusividade dos juros remuneratórios.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de
17,50%
ao mês e
592,56%
ao ano. O apelante sustenta que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central seria de 6,22% ao mês.

Em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal não consignado (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em fevereiro de 2025 era de fato de
6,22% ao mês e 106,35% ao ano
.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 9,33% ao mês e 159,525% ao ano. Como a taxa contratada superior, verifica-se, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Tal discrepância caracteriza abusividade nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Embora seja verdade que diferentes modalidades de crédito e perfis de risco justifiquem variações nas taxas praticadas, a discrepância verificada no presente caso extrapola os limites da razoabilidade, mesmo considerando as especificidades do mercado de veículos usados.

A jurisprudência deste Tribunal tem considerado abusivas as taxas de juros que superam em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11 .0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

É importante destacar que a instituição financeira não demonstrou nos autos qualquer circunstância excepcional que justificasse a aplicação de taxa tão superior à média de mercado. O risco da operação, frequentemente invocado pelas instituições financeiras para justificar spreads elevados, deve ser comprovado de forma concreta e específica, não podendo ser presumido.

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova se mostra medida adequada, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor para demonstrar a composição dos custos da operação bancária, informações que se encontram exclusivamente na esfera de conhecimento da instituição financeira. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza tal inversão quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, requisitos que se fazem presentes no caso concreto.

A verossimilhança das alegações resta evidenciada pela significativa discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, enquanto a hipossuficiência técnica do consumidor é manifesta, considerando que apenas a instituição financeira detém os elementos necessários para justificar eventual risco extraordinário da operação.

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, impõe-se a revisão do contrato para limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação, qual seja, 6,22% ao mês.

Como consequência lógica da revisão contratual, surge o direito à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil.

Importante esclarecer que a restituição dos valores pagos a maior será feita na forma simples, não em dobro.

Embora o apelante tenha formulado pedido genérico nas razões recursais de "
restituição dos valores pagos a maior, na forma simples ou em dobro, conforme o caso
" (id. 348358387, p. 7), verifica-se que
na petição inicial não houve qualquer menção específica sobre a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Na exordial, o autor limitou-se a requerer genericamente a condenação da demandada “
à restituição dos valores pagos a maior, após revisão contratual, com aplicação de correção monetária e juros de mora
", sem invocar o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outro fundamento legal que justificasse a repetição do indébito em dobro.

O pleito de restituição em dobro formulado apenas em sede recursal configura clara inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual, uma vez que amplia o objeto da demanda para além dos limites estabelecidos na petição inicial.

Outro ponto que merece destaque refere-se ao afastamento da mora do devedor. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 28 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios
e capitalização) descaracteriza a mora
".

No caso concreto, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, que constituem encargos da normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora do devedor, com todas as suas consequências, incluindo a não incidência de encargos moratórios sobre eventuais parcelas em atraso.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando o valor irrisório da causa (R$ 2.477,57) e a complexidade da matéria, que exigiu análise técnica de séries temporais do Banco Central e aplicação de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se adequada a fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em valor que remunere adequadamente o trabalho profissional desenvolvido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para:

a) Reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal no 950001390797;

b) Revisar o referido contrato, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação (6,22% ao mês e 106,35% ao ano);

c) Condenar o apelado à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil;

d) Afastar a mora do devedor, tendo em vista que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça;

e) Inverter o ônus sucumbencial e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026